Tribunal: TJMT
Processo: 1017229-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017229-75.2020.8.11.0000
RECORRENTE: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS
RECORRIDO: BIJU HOUSE COMÉRCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82635994) interposto por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 63352950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DECLINADA PARA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – SÚMULA No 335 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É válida a cláusula de eleição de foro firmada em contrato, principalmente quando não houver vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça.
‘É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato’. (Súmula n. 335 do STF)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017229-75.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 21/10/2020, p. 27/10/2020).
Opostos embargos de declaração por BIJU HOUSE COMÉRCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI (id 64476495), decidiu-se, in verbis (id 71438489):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DECLINADA PARA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES DEMONSTRADA – EIRELI E PESSOA FÍSICA LITIGANDO CONTRA EMPRESA S. A. – DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – USO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.
Verificada a existência de omissão no acórdão embargado em razão deste ter partido de premissa fática equivocada, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
A cláusula de eleição de foro em instrumento de confissão de dívida pode ser afastada em casos de hipossuficiência de uma das partes.
Em situações em que uma EIRELI e uma pessoa física celebram acordo com empresa S. A., resta evidente que a cláusula de eleição de foro é leonina, impondo às partes com menor poder aquisitivo e diminuta estrutura jurídica uma comarca longínqua para se resolver os desacordos do negócio celebrado, dificultando, assim, o pleno acesso à Justiça às esses”.
A USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS, por sua vez, opôs os embargos declaratórios id 74039969, os quais foram rejeitados, conforme acórdão id 79584999.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto por MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução no 1002561-85.2020.811.0037, interposta contra USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS E OUTROS, movida em razão da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006346-89.2019.8.11.0037, declinou a sua competência para julgar os feitos originários, determinando-se a redistribuição dos autos à Comarca de São Paulo - SP.
Conforme ementa acima transcrita, os embargos de declaração propostos por MM SOLUTO SERVICE EIRELI – ME foram acolhidos para corrigir omissão do acórdão proferido no RAI n. 1017229-75.2020.8.11.0000, desconstituindo-o, e fixar o seguinte dispositivo: “CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão de primeiro grau, fixando a Comarca de Primavera do Leste-MT como competente para processar e julgar a presente demanda”. (id 71438489 - p. 8)
A recorrente alega violação aos artigos 63 e 781 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o v. Acórdão recorrido, em sua fundamentação, aduziu que a existência de parte hipossuficiente na relação, no caso a Recorrida, ensejaria no afastamento da aplicação da cláusula de eleição de foro disposta em Instrumento firmado pelas partes”.
Assevera que “sequer restou demonstrado nos autos a aludida ‘hipossuficiência técnica’ da Recorrida, já que não foi comprovado qualquer impedimento ao seu acesso à Justiça, inclusive em se considerando que ela alega ter celebrado um contrato envolvendo uma jazida em valor que ultrapassa R$ 7 milhões, o que denota a ausência de dificuldade em arcar com os custos correlatos à tramitação do processo”.
Argumenta que “a cláusula contratual elegeu como competente para dirimir qualquer conflito o foro da Comarca de São Paulo/SP, que é justamente a Comarca em que se localiza a sede da Recorrida, conforme se infere inclusive do endereço declarado na inicial da Execução (juntado sob id. 32516668 nos Embargos à Execução de origem), na qual consta que a Exequente, ora Recorrida, tem sua sede na Av. Ibirapuera, no 2907, 5o andar, Moema, São Paulo/SP”.
Suscita afronta aos artigos 489, §1o, I a VI, c/c 1022, I, II e parágrafo único, do CPC, porquanto “ao reconhecer que a Recorrida é hipossuficiente, invalidando a cláusula de eleição de foro, e, ao mesmo tempo, manter a decisão que impediu o envio dos autos à Comarca em que a Recorrida encontra-se sediada, sem qualquer justificativa a respeito, os Acórdãos não foram apenas contraditórios, como também violaram dispositivos legais que determinam que, para que uma decisão seja considerada fundamentada, ela deve cumprir os requisitos previstos nos incisos I a IV do §1o do artigo 489 do CPC”.
Afirma que “a C. Câmara não enfrentou todos os argumentos da Recorrente capazes de infirmar a conclusão adotada, em descumprimento ao art. 489, §1o, IV, do CPC, considerando que a fundamentação do V. Acórdão se resume à transcrição do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento sem, contudo, enfrentar o ponto principal suscitado pela Recorrente, que diz respeito à contradição consistente no reconhecimento de que, ainda que se avente a hipossuficiência da Recorrida, a cláusula de eleição de foro remete a ação para a Comarca da sede da Recorrida e de seu sócio, de forma que se mostra contraditório determinar que os autos prossigam em Comarca diversa daquela na qual a Recorrida se encontra”.
Recurso tempestivo (id 55684467) e preparado (id 82799984).
Contrarrazões no id 85306472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, I a VI, c/c 1022, I, II e parágrafo único, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, I a VI, c/c 1022, I, II e parágrafo único, do CPC, a parte recorrente alega que “ao reconhecer que a Recorrida é hipossuficiente, invalidando a cláusula de eleição de foro, e, ao mesmo tempo, manter a decisão que impediu o envio dos autos à Comarca em que a Recorrida encontra-se sediada, sem qualquer justificativa a respeito, os Acórdãos não foram apenas contraditórios, como também violaram dispositivos legais que determinam que, para que uma decisão seja considerada fundamentada, ela deve cumprir os requisitos previstos nos incisos I a IV do §1o do artigo 489 do CPC”.
Afirma que “a C. Câmara não enfrentou todos os argumentos da Recorrente capazes de infirmar a conclusão adotada, em descumprimento ao art. 489, §1o, IV, do CPC, considerando que a fundamentação do V. Acórdão se resume à transcrição do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento sem, contudo, enfrentar o ponto principal suscitado pela Recorrente, que diz respeito à contradição consistente no reconhecimento de que, ainda que se avente a hipossuficiência da Recorrida, a cláusula de eleição de foro remete a ação para a Comarca da sede da Recorrida e de seu sócio, de forma que se mostra contraditório determinar que os autos prossigam em Comarca diversa daquela na qual a Recorrida se encontra”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, notadamente quando salienta que deve ser mitigada a aplicação da regra de eleição do foro, que também é objeto da Súmula no 335 do e. Supremo Tribunal Federal, para equilibrar o contrato celebrado entre as partes no caso em apreço, e que, ainda que assim não fosse, ressalta que é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, nos termos do disposto no art. 53, III, ‘b’, do CPC. (id 77805126 - p. 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 63 e 781 do CPC, está amparada na assertiva de que não ficou demonstrado nos autos a aludida ‘hipossuficiência técnica’ da recorrida, já que não foi comprovado qualquer impedimento ao seu acesso à Justiça, inclusive em se considerando que ela alega ter celebrado um contrato envolvendo uma jazida em valor que ultrapassa R$ 7 milhões, o que denota a ausência de dificuldade em arcar com os custos correlatos à tramitação do processo.
No entanto, constou do aresto impugnado que “por se tratar de uma EIRELI e uma pessoa física, evidente que a cláusula de eleição de foro é leonina, impondo às partes com menor poder aquisitivo e diminuta estrutura jurídica uma comarca longínqua para se resolver os desacordos do negócio celebrado. (...) Assim, há uma hipossuficiência técnica latente, estando presentes elementos que denotam a existência de desigualdade entre os contratantes e evidenciam a dificuldade dos recorrentes em litigar no foro eleito, para defender-se e fazer valer os seus direitos contra as empresas agravadas, que são de imensas condições. Portanto, resta evidente que está sendo obstaculizado o pleno acesso à Justiça aos agravantes”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS. FORO DE ELEIÇÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A matéria referente aos arts. 557, § 1-A, e 522 do Código de Processo Civil não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a falta de uma das peças obrigatórias enumeradas no inciso I do artigo 525 do CPC (cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado) impede o conhecimento do agravo de instrumento, não se revelando cabida a conversão do julgamento em diligência para complementação do traslado ou juntada posterior. No caso, a Corte Estadual concluiu que o agravo de instrumento foi devidamente instruído com as cópias obrigatórias, em obediência o dispositivo do art. 525, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido não é possível em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. A Segunda Seção desta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente.
No caso concreto, o Tribunal de origem demonstrou que é inválida a cláusula de eleição de foro, uma vez que há inegável desequilíbrio entre as partes contratantes, havendo dificuldade de acesso à justiça por uma delas. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1011349/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.